Tribunal: STF
Processo: RE 91018
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
INSOLVENCIA. FALTA DE BENS PARA SEREM PENHORADOS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVENCIA DESCONSTITUIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO QUE ANULOU
O PROCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE QUESTIONAMENTO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO ART. 791, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA.